Tribunal: STF
Processo: ARE 1559151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta por servidora ocupante do cargo de auxiliar de atividades educativas contra sentença que julgou improcedente o pedido de equiparação salarial ao cargo de profissional do magistério.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o cargo de auxiliar de atividades educativas pode ser equiparado ao cargo de profissional do magistério, especialmente para fins de percepção do piso salarial previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O cargo de auxiliar de atividades educativas tem atribuições distintas do cargo de profissional do magistério, limitando-se a atividades de suporte ao desenvolvimento dos alunos, enquanto o profissional do magistério desempenha funções docentes ou de suporte pedagógico direto. 4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996) e a Lei Federal n.º 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, não conferem direito de equiparação salarial entre as funções de auxiliar de atividades educativas e as de professor. 5. A ascensão ao cargo de profissional do magistério exige aprovação em concurso público específico, conforme determina a Constituição Federal em seu art. 37, inciso II, sendo vedada a transposição de cargos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A função de auxiliar de atividades educativas não se equipara ao cargo de profissional do magistério para efeitos de percepção do piso salarial instituído pela Lei Federal n.º 11.738/2008. 2. A ascensão ao cargo de profissional do magistério exige prévia aprovação em concurso público específico." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei n.º 9.394/1996, art. 61, III; Lei n.º 11.738/2008, art. 2.º, §2.º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.º 3.772; Súmula Vinculante n.º 43.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, V e o 60, III, “e” do ADCT; 40, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente